Tribunal: STF
Processo: HC 188253
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no AgRg no HC 572.176/RO, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 4, pp. 40-41):
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. TRAMITAÇÃO REGULAR. COVID-19. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Cuida-se de caso em que o paciente/agravante estaria envolvido com tráfico de drogas e associação para essa finalidade, relatando-se a apreensão de quantidade exorbitante de drogas (mais de 16 Kg de cocaína).
    2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
    3. Na espécie, observa-se que o Magistrado de primeiro grau tem empregado esforços para a condução célere do feito, não se podendo falar em atraso injustificado ou morosidade irrazoável na tramitação. Embora o paciente/agravante esteja encarcerado há 10 meses, verifica-se que o processo conta com dois réus e exigiu a realização de perícia técnica sobre os celulares apreendidos, inclusive com pedido defensivo de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação emitido, não se ignorando, por fim, a necessidade de redesignação de audiência relacionada à suspensão dos trabalhos presenciais ante as medidas adotadas para evitar a disseminação do novo coronavírus.
    4. De todo modo, o processo já se encontra em fase de apresentação das alegações finais, o que indica a proximidade da sentença.
    5. Agravo regimental a que se nega provimento.”
    Narra o impetrante que: a) o paciente encontra-se preso preventivamente há mais de um ano, pela suposta prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, sem que tenha sido encerrada a instrução criminal, configurando excesso de prazo para a formação da culpa; b) não se pode atribuir à defesa qualquer responsabilidade na demora da prestação jurisdicional, uma vez que fora a acusação quem insistiu pela produção da prova pericial de degravação de dados e de imagens dos celulares apreendidos; c) houve redesignação da audiência para o interrogatório por quatro vezes, em razão da ausência de juntada aos autos do referido laudo pericial, por ineficiência estatal.
    À vista dos argumentos, pugna pela revogação da prisão preventiva, mormente em face do alastramento das infecções pelo COVID-19 nos presídios do país. 
    Por não verificar evidente ilegalidade no ato apontado como coator, indeferi o pedido de liminar (eDOC 8). Prestadas as devidas informações (eDOC 10), a Procuradorida-Geral da República manifestou-se pelo não conhecimento do writ (eDOC 12).
    1. Cabimento do habeas corpus.
    O sistema de recursos e meios de impugnação previsto na Constituição Federal, como regra de distribuição de competências, tem uma razão de ser. Até então, acompanhando entendimento fixado na Primeira Turma, sustentei que não há como se admitir habeas corpus impetrado em substituição a instrumento recursal constitucionalmente previsto, como é o recurso ordinário. Nesse sentido: 
    “A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade do uso da ação de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário previsto na Constituição Federal.” (Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04.08.2015, grifei). 
    Contudo, a Segunda Turma desta Corte uniformizou posicionamento para admitir writ substitutivo de recurso ordinário constitucional. Nessa esteira:
    “A Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal admite a impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário constitucional (art. 102, II, a, da Constituição Federal). (HC 122.268, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24.03.2015, DJe 04.08.2015). 
    Outrossim, o Tribunal Pleno, por maioria, assentou a admissibilidade de impetração originária substitutiva de recurso ordinário constitucional no âmbito desta Suprema Corte (HC 152.752, de minha relatoria, julgado em 04.04.2018).
    Sendo assim, ressalvado posicionamento pessoal sobre a matéria, em observância ao princípio da colegialidade, admito o habeas corpus. 
    2. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    Com relação ao excesso de prazo, anoto que “a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a demora para conclusão da instrução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de (a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88” (HC 128.833, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 08.09.2015, grifei). 
    No mesmo tom, “o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para se definir se houve ou não excesso, não se limitando o exame à mera soma aritmética dos prazos processuais (Precedentes do STF e do STJ). Dessa forma, o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando houver demora injustificada (Precedentes)” (HC 103.385, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, julgado em 08.02.2011, grifei). 
    Noto que, no caso concreto, ocorreram peculiaridades no decorrer do processo, as quais apontam que o retardo na marcha do feito pode, em verdade, ser atribuída à própria complexidade do processo, que conta com dois acusados, além de ter sido verificada a necessidade de realização de diligências complementares concernentes à perícia técnica em celulares apreendidos e acolhida de pedido de adiamento de audiência para análise do laudo de degravação, além da redesignação de data para novo ato processual, sobretudo, ante a suspensão das atividades presenciais em decorrência da excepcionalidade provocada pela pandemia da COVID-19. É o que se constada das informações prestadas pelo Juízo da 1ª Vara de Delitos de Tóxicos da Comarca de Porto Velho/RO (eDOC 10):
    “Consta da exordial quem 27.06.2019, pela noite […] André Alves Pereira, vulgo ‘André Galinha’ e Fabrino Arruda Farreira, tinham em depósito, sem autorização e com finalidade de mercancia, 16 (dezesseis) barras de COCAÍNA, do tipo ‘pedra’ e ‘pó’, peso total de 15.887g (quinze mil oitocentos e oitenta e sete gramas), 53 (cinquenta e três) COCAÍNA em pó e grânulos, pesando 699g (seiscentos e noventa e nove gramas), 3 (três) porções em pó e pedra, pesando 36 g (trinta e seis gramas) e 3 (três) porções de COCAÍNA em pó, pesando 34 g (trinta e quatro gramas). Ainda, segundo restou apurado, o Departamento de Narcóticos – DENARC, para dar cumprimento ao mandado de busca e apreensão oriundo de investigação acerca da atuação dos investigados André Galinha e Fabrino, por atuação, de forma associada, no tráfico de drogas, passaram a seguir FABRINO e verificaram que ele fez negociações com ANDRÉ GALINHA.
    Após iniciarem o cumprimento do mandado, lograram êxito em encontrar no interior em um dos apartamentos de propriedade de ANDRÉ GALINHA, onde FABRINO residia, um mala de cor preta contendo 9 peças de cocaína, 7 peças de cocaína tipo pedra, 53 porções de cocaína em pó, 3 porções de cocaína em pedra e 1 pote preto que continha cocaína em pó. Que no veículo celta branco de Fabrino foram encontradas duas porções de cocaína em pó, semelhantes às encontradas no apartamento citado. Também foi apreendido dinheiro em esécie (R$ 2.050,00) diversos documentos como recibo de compra e venda de veículos, de lotes de terra, aparelhos celulares e dois veículos que eram utilizados para traficância e ainda diversos objetos.
    Em razão da prisão do paciente André, a audiência de custódia converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva em 01.07.2019.
    A denúncia foi recebida em 21.10.2019 e em cumprimento a decisão do juízo, foi solicitado o exame pericial de degravação do conteúdo em aparelho celular.
    A audiência ocorreu em 26.11.2019, oportunidade que foram ouvidas as testemunhas […], as partes desistiram da oitiva das demais testemunhas. Ainda em audiência, a defesa insistiu que o interrogatório dos acusados fossem realizados após a juntada do laudo de degravação do celular.
    Com o pedido da defesa, foi expedido ofício em 27.11.2019 para degravação do aparelho e que após juntado aos autos, se fizesse conclusos para redesignar audiência e interrogatório dos acusados. Por não haver respostas quanto ao envio do laudo de degravação, os autos foram entregues em carga ao Ministério Público que manifestou-se pela designação da audiência de instrução.
    Em 7.2.2020, este juízo se manifestou no sentido de designar a audiência para o dia 18.02.2020 oportunidade em que seriam ouvidos os réus. Contudo, no dia 17.02.2020, por meio do Ofício n. 80/2020-2ºDRE/DENARC, nos foi encaminhado o Ofício n. 833/2020/POLITEC-SIFIC, que informou a escassez de recursos humanos, bem como de equipamentos que realizam os exames nos aparelhos celulares naquela oportunidade.
    A audiência foi designada para o dia 18.02.2020 oportunidade em que seriam ouvidos os réus. Ante a ausência do laudo de degravação do celular, a defesa pugnou pela revogação das prisões preventivas dos réus André Alves Pereira e Fabrino Arruda Pereira, com base na demora da conclusão do exame pericial de degravação do aparelho celular. A audiência foi redesignada para 12.3.2020 e aberto vistas para o MP se manifestar quanto ao pedido de liberdade dos réus. Foram feitas vistas dos autos ao Ministério Público quanto ao pedido de liberdade, onde manifestou-se pelo indeferimento ao tempo que dispôs que ante o pedido da defesa, resta apenas interrogar os réus e a audiência foi marcada para 12.3.2020 às 10h40min.
    No dia 21.02.2020, este juízo por entender que as diligências necessárias a serem feitas, por si só, não foram suficientes para evidenciar o excesso de prazo a se mostrar apto a configurar um constrangimento ilegal, bem como que, a quantidade de droga apreendida é vultosa, determinou o prosseguimento da marcha processual podendo em audiência de instrução serem oportunizados os pedido de defesa.
    No dia 11.03.2020 foi juntado o Laudo de Exame Pericial de Constatação, Extração de Dados e Avaliação Merceológica Direta em Aparelho Celular (fls. 267/272).
    Em audiência no dia 12.03.2020, a defesa dos acusados solicitou a redesignação da audiência, para melhor análise do laudo de degravação dos celulares apreendidos.
    Em 15.4.2020, este juízo deferiu pedido de consulta médica ao réu André, tendo em vist que o mesmo faz uso de remédio contínuo e, nos termos do art. 120, II, da LP, foi atendido o pedido e a possível escolta para atendimento médico nos moldes da manifestação defensiva.
    A audiência havia sido marcada para o dia 08.04.2020, mas considerando o artigo 1º do Ato Conjunto n. 007/2020 da Presidência e Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de Rondônia, a audiência foi suspensa..
    No dia 30.04.2020, a audiência de instrução e julgamento foi designada para o dia 13.05.2020, via plataforma de comunicação Google Meet. A audiência foi realizada, oportunidade em que foram interrogados os réus André Alves e Fabrino Arruda. Em audiência a defesa solicitou autorização para que o réu André realizasse um exame de tomografia em uma clínica, o que foi deferido.
    Em 18.05.2020, a defesa de André solicitou a juntada dos documentos apreendidos e depositados em poder da autoridade policial, relatando que os documentos eram necessários para sua defesa. Verificada a existência dos documentos, foi determinada a juntada aos autos.
    No dia 31.07.2020, as cópias dos documentos apreendidos referentes aos réus André Alves Pereira e Fabrino Arruda Ferfeira, no bojo do IPL 047/2019-2ª DRE/DENARC, foram juntados aos autos (fls. 325/347). Os documentos originais encontram-se depositados no Cartório desta Vara.
    Atualmente, os autos encontram-se aguardando as alegações finais do Ministério Público.”
    Dessa feita, infere-se que a movimentação processual não se revela desproporcional, não se verificando indicação de desídia ou grave anomalia no tramitar do feito a ensejar, em absoluto, constrangimento ilegal eventualmente imposto ao paciente.
    3. Não bastasse, como se depreende das informações prestadas pelo Juiz da causa, a marcha processual estabelecida, até o momento, não destoa da normalidade, haja vista que o deslinde da ação penal já se avizinha, estando encerrada a instrução criminal, pois já em fase de alegações finais.
    Com efeito, verificado o cumprimento da etapa da instrução processual, após as alegações finais, resta somente a prolação da sentença e, consequentemente, o deslinde do feito, de modo que não há como reconhecer a existência de excesso de prazo, consoante consolidada jurisprudência desta Corte:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA NÃO CONFIGURADO.
    1. A razoável duração do processo não pode ser considerada de maneira isolada e descontextualizada das peculiaridades do caso concreto.
    2. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é no sentido de que ‘o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento’ (HC 180.426/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 07.8.2012).
    3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 148.351 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 07.12.2017)
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE. EXCESSO DE PRAZO. COMPLEXIDADE DA CAUSA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO.
    1. Homicídio qualificado cujas circunstâncias concretas indicam a pertinência do paciente a grupo de extermínio, o que é justificativa suficiente para a prisão cautelar diante da periculosidade dos integrantes e do risco de reiteração delitiva e à ordem pública.
    2. Excesso de prazo decorrente da complexidade da causa e de dificuldades na instrução, com a oitiva de testemunhas por precatória. O iminente encerramento da instrução afasta a caracterização do excesso de prazo.
    3. Em casos complexos e envolvendo crimes de acentuada gravidade concreta, há que tolerar alguma demora na instrução. Os prazos processuais não são inflexíveis, devendo amoldar-se às necessidades da vida.
    4. Habeas corpus denegado.” (HC 107.629, Rel. p/ Ac. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 15.03.2012)
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO CAUTELAR: PRESSUPOSTOS. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. COMPLEXIDADE DA CAUSA E CONTRIBUIÇÃO DA DEFESA. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: DECISÃO MONOCRÁTICA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 
    (…) 
    3. Não se há cogitar de excesso de prazo para formação da culpa quando se adotam as medidas possíveis para o julgamento da ação penal, observando-se o direito de defesa, comprovada a complexidade da ação penal e contribuição da defesa para a dilação do prazo.
    4. Encerrada a instrução processual, fica superada a alegação de excesso de prazo para formação da culpa: Precedentes.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (HC 122.297 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 13.06.2014) 
    Assim, da situação fática evidenciada não se verifica ilegalidade passível de conhecimento na estreita via mandamental, não sendo recomendável o reconhecimento do excesso de prazo, medida de cunho excepcionalíssimo que desafia abuso ou desídia das autoridades públicas, ao invés de, como no caso em tela, extrapolamento decorrente da natureza do processo e da excepcional situação pandêmica vivenciada que afetou substancialmente o fluxo dos trabalhos do Poder Judiciário. 
    4. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    Posto isso, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente